Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706218-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ SILVA DA SILVA, VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, PASTELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIZ SILVA DA SILVA e OUTROS, representados pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal no 0120026-64.2010.8.07.0015, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado em contas da executada. Os agravantes esclarecem que foi ajuizada Execução Fiscal pelo agravado; que os executados foram citados por edital, estando representados pela Curadoria de Ausentes. Elucidam ter sido realizado bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e que requereram a expedição de ofício ao banco no qual os valores foram bloqueados, para informar qual a natureza das contas, tendo o Juízo indeferido tal pedido. Alegam que a informação quanto à natureza da conta em que foram bloqueados os valores é essencial, visto que caso se trate de conta poupança ou de verba salarial, é valor impenhorável, nos termos do artigo 833, X do Código de Processo Civil. Apontam a impossibilidade do órgão em diligenciar diretamente com a instituição financeira em razão da proteção legal que detém os dados bancários, restando apenas a medida judicial para que possa exercer o princípio da plenitude de defesa. Destacam que a obrigatoriedade de o contribuinte em manter seu cadastro atualizado perante a Secretaria da Fazenda, não sofreu regulamentação com qualquer sanção imposta, não sendo motivo para o indeferimento do pedido. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à tese defendida. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais foram realizados os bloqueios, para que informem a natureza da conta bancária em que houve o bloqueio judicial, bem como a proibição de levantamento dos valores enquanto não esclarecida a natureza das contas bancárias. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 128210372 dos autos de origem, traz o seguinte teor: A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compte ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Portanto, indefiro a expedição do ofício. Defiro a intimação da penhora por edital com prazo de conhecimento de 30 dias. Não apresentada a devida impugnação, aparelhada pela parte, expeça-se alvará ou ofício de transferência para o credor. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Como se pode perceber, são impenhoráveis as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, os valores penhorados em conta do tipo poupança possuem limitação de 40 (quarenta) salários-mínimos para a realização de penhora. O juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, efetuou o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, em conta de propriedade dos executados, sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária. Tendo em vista que os executados estão sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa, em respeito ao princípio da cooperação. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. Por essa razão a questão relativa à penhorabilidade dos valores ali depositados somente pode ser determinada após a efetivação da diligência requerida pela parte interessada, o que deve ser deferido em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC)). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645120, 07297852820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O dever de auxílio do juiz às partes para condução de um processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. 2. Em razão da substituição processual da agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter todas as informações de que necessita para a plena defesa da substituída, pois os dados bancários são sigilosos. 3. Assim sendo, o deferimento do pedido realizado pela Defensoria Pública de envio de ofício à instituição financeira coincide com o dever de cooperação do juiz, auxiliando a parte, representada pela curadoria dos ausentes, a transpor o obstáculo referente à aferição da natureza da conta bancária na qual fora realizado o bloqueio de valores, de modo a possibilitar o exercício de direitos, especialmente, o de proteção de bens impenhoráveis, na forma da lei. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1629684, 07151946120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada) Demonstrada a probabilidade do direito, necessária a verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de que a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação estaria configurada no cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora. Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Curadoria Especial possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 20:08:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador